Tribunal: TJDFT
Processo: 0011650-84.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0011650-84.2014.8.07.0001 RECORRENTE: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: BEATRIZ PINHEIRO SALES, FÁBIO DE BARROS PINHEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL MATRICULADO EM NOME DA DEVEDORA. TRANSMISSÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NEGÓCIO APERFEIÇOADO ANTES DO AVIAMENTO DA AÇÃO DA QUAL EMERGIRA O DÉBITO EM EXECIUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE OU IMPEDIMENTO. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO INEXORÁVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADA NO CASO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONSUMAÇÃO DO NEGÓCIO. PENHORA ILEGÍTIMA. ALCANCE DE BEM DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. PEDIDO CONSTITUTIVO NEGATIVO. COISA JULGADA. ALCANCE SUBJETIVO. LIMITAÇÃO AOS INTEGRANTES DA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL ORIGINÁRIA. ALCANCE DE TERCEIRO. INVIABILIDADE MATERIAL E PROCESSUAL (CPC, ART. 506). PEDIDO. ACOLHIMENTO. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. REGRA DE EXCEÇÃO, CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). MANEJO DO CRITÉRIO DE ACORDO COM A REGULAÇÃO LEGAL. VIABILIDADE. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. PARCIALMENTE PROVIDA. MODULAÇÃO DO VALOR INICIALMENTE FIXADO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DOS EMBARGADOS DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA EM GRAU RECURSAL. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1.Consubstancia truísmo legalmente emoldurado que a coisa julgada, conferindo imutabilidade ao decidido, tem seu alcance subjetivo adstrito aos protagonistas da relação jurídico-processual na qual houvera a formulação e resolução da pretensão, não irradiando efeitos lesivos a terceiro, emergindo que, não tendo a esposa composto a angularidade passiva da ação em razão da qual surgira o débito ou, ainda, da ação de embargos de terceiro outrora ajuizada por seu cônjuge, o decidido, ainda que acobertado pela coisa julgada, não lhe é oponível, restando, pois, legitimada a safar-se dos atos expropriatórios dele derivados que alcancem o imóvel cuja titularidade adquirira com seu marido, sob o regime da comunhão universal de bens (CPC, art. 506). 2. Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma de natureza constitutiva negativa cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara esbulho ou turbação na posse dos bens de terceiro estranho à relação processual da qual emergira, legitimando o terceiro prejudicado pelo esbulho ou turbação a manejá-los visando a defesa do que possui ou lhe pertence, consoante preceitua o artigo 674 do novo estatuto processual civil. 3. É cabível a defesa do direito de posse do promitente comprador com lastro na pactuação de instrumento particular de promessa de compra e venda ou cessão de direito, conquanto não registrado, por meio dos embargos de terceiro, desde que devidamente comprovada sua condição de senhor, detentor ou de possuidor, pois condição e requisito imprescindível ao reconhecimento da pretensão veiculada sob a via incidental de natureza constitutivo negativa. 4. Conquanto não registrado o ato de disposição patrimonial correspondente ao imóvel objeto de constrição judicial, o negócio jurídico traduzido em promessa de compra e venda municia a adquirente com estofo para, lastreada no negócio, defender a posse e titularidade do bem que lhe fora transmitido de penhora advinda de execução manejada em desfavor da alienante, notadamente se evidenciado que à época da consumação dos negócios inexistia óbice ou impedimento à sua efetivação e fora realizado em data consideravelmente anterior ao aviamento, inclusive, da própria ação condenatória da qual, após a inauguração da fase de cumprimento de sentença, derivara a constrição, obstando que seja ventilada a subsistência de má-fé ou fraude. 5. Inexistindo óbice à consumação da alienação da coisa no momento em que realizado o negócio, pois inexistente qualquer restrição anotada no registro imobiliário e/ou ação manejada em face do alienante, a constrição que a atingira, proveniente de execução manejada posteriormente à aquisição, somente é impassível de preservação se evidenciada a ma-fé do adquirente, ônus que resta afetado ao exequente, pois presumível, nessas circunstâncias, a boa-fé, resultando que, não comprovada, deve ser ratificada a legitimidade da alienação, com a consequente desoneração do imóvel (CPC, art. 373, I e II). 6. Consoante há muito estratificado e conforme orientação firmada no entendimento sumular consubstanciado no enunciado 84 editado pela Corte Superior de Justiça, ao possuidor de boa-fé assiste o direito de defender a posse do bem adquirido via de compromisso de compra e venda, independentemente de registro em cartório imobiliário, derivando que, exibido instrumento negocial que tivera como objeto a transmissão dos direitos inerentes ao imóvel e não sobejando nenhum elemento apto a infirmar sua legitimidade, à adquirente deve ser resguardada proteção destinada a obstar que o bem seja expropriado em ação estranha à sua pessoa. 7. Consubstancia direito fundamental constitucionalmente resguardado a salvaguarda segundo a qual ninguém pode ser expropriado do seu patrimônio à margem do devido processo legal, traduzindo os embargos de terceiro instrumento destinado a conferir materialidade a esse enunciado por estar vocacionado a obstar que terceiro estranho à relação processual tenha seu patrimônio expropriado e direcionado à realização de obrigação que não lhe diz respeito. 8. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o). 9. Aviados embargos de terceiro, o valor da causa deve corresponder ao valor do bem objeto da constrição objeto da pretensão constitutiva negativa almejada, pois presumível, em tese, que corresponde ao valor do débito a ser realizado e ao proveito econômico almejado, mas, exorbitando esse parâmetro, inviável que seja traduzido como o proveito econômico obtido pela parte embargante, à medida em que, ainda que o bem que fora alforriado ostente valor superior ao débito excutido e a cuja realização se destinava, no caso de eventual expropriação o produto remanescente, após liquidação da obrigação, seria revertido ao excutido ou ao proprietário, tornando inviável que, sobrepujando substancialmente o valor do débito em execução que resultara na penhora, acolhido o pedido desconstitutivo, a verba honorária seja fixada com parâmetro no valor da causa, devendo ser firmado sob o critério equitativo pois inviável tê-lo como norte do proveito alcançado (CPC, art. 85, §§2o, 8o e 11). 10. O provimento do recurso da parte originalmente exitosa e o desprovimento do apelo da parte vencida implica a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe haviam sido imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 11. Apelações conhecidas. Recurso manejado pela embargante parcialmente provido. Apelação dos embargados desprovida. Unânime. A recorrente aponta violação ao artigo 85, sustentando que o caso em exame não se enquadra nos casos em que se aplica o critério da equidade para fins de fixação dos honorários advocatícios. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, “De acordo com a jurisprudência desta Corte, a inadmissibilidade do recurso especial principal, qualquer que seja o seu fundamento, inviabiliza o conhecimento do recurso adesivo, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015 (correspondente ao art. 500, III, do CPC/1973). Precedentes” (AgInt no AREsp 1607421/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/8/2020). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017